Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Preliminar. Ausência de fundamentação. Rejeição. Omissão. Contradição. Inocorrência. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a validade da citação por edital. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise de norma processual aplicada.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) determinar se o embargante não apontou a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, a fim de não se conhecer do recurso; e (ii) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ou contradição ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. São admissíveis os embargos declaratórios quando o embargante, ao opor o recurso, sustenta a existência dos vícios a que se refere o art. 1.022, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, a análise se, de fato, o julgado foi omisso, contraditório ou obscuro ou incorreu em erro material. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
7. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo pela validade da citação por edital após exauridas as diligências cabíveis para localizar o réu, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
9. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.